Tribunal: TJDFT
Processo: 0754463-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Vistos, etc. Ao examinar os autos, observa-se que o presente recurso foi interposto no dia 19/12/2024 enquanto o preparo foi recolhido em data posterior, 23/12/2024, conforme certidão de Id. 67575666. Intime-se, assim, a parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, complementando o pagamento já realizado, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator